Tribunal: TCU
Processo: 020.679/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7615/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.679/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Idalina Torcato de Oliveira (XXX.281.761-XX); Catia Cristina Teixeira (XXX.068.307-XX); Cirlene Ribeiro da Silva (XXX.195.507-XX); Elisangela de Sousa Nunes (XXX.816.727-XX); Iracema de Castro Ramos (XXX.407.387-XX); Lucia Cristina Teixeira (XXX.579.777-XX); Lucia Regina Teixeira (XXX.197.287-XX); Luciana Teixeira Torres dos Santos (XXX.062.017-XX); Marcela da Silva Teixeira (XXX.520.653-XX); Maria Elizabete Batista Lisboa (XXX.198.331-XX); Raphael Teixeira de Almeida Ramos (XXX.620.247-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.